Tribunal: TJDFT
Processo: 0745128-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745128-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: EDUARDO VALADARES DE BRITO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em vista da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento provisório de sentença apresentado por EDUARDO VALADARES DE BRITO, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. O recorrente assinala que o cumprimento provisório de sentença busca que a seguradora e a QUALICORP (i) efetuem a migração do segurado para plano na modalidade individual; e (ii) suspendam os reajustes de 28,90% referente ao ano de 2022 e de 39,65% referente ao ano de 2023, conforme definido em sede de sentença e acórdão na instância principal. Diz que ambas as medidas já foram cumpridas, sendo os reajustes individuais devidamente aplicados ao contrato de seguro saúde do segurado. Argumenta que a determinação para que a seguradora pague a quantia pertinente à multa no valor de R$ R$ 65.000,00 se mostra extremamente excessiva, de forma a ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado. Preparo regular, conforme comprovante de pagamento de Id. 77367910. Não houve pedido de liminar. Intimada, a parte agravada não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de Id. 78266832. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em face da sua evidente inadmissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o presente agravo de instrumento foi interposto em razão de decisão proferida em 13.6.25 (Id. 239525156 dos autos originários), DJe 17.6.25 (Id. 239909806 dos autos originários), e protocolado em 14.10.25, o que deixa antever a sua manifesta intempestividade. Vale ainda ressaltar que a decisão que ora se impugna foi objeto de anterior agravo de instrumento (Pje 0702710-06.2025.8.07.0001), em que o ora agravante traz os mesmos argumentos. Mister ainda destacar que referido agravo de instrumento já transitou em julgado em 11.10.25. Destaco os termos da ementa do julgado: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MIGRAÇÃO DE CONTRATO COLETIVO PARA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença ajuizado por EDUARDO VALADARES DE BRITO, rejeitou impugnação ao bloqueio de valores, manteve a multa cominatória pelo descumprimento das obrigações de migrar o contrato coletivo para individual e de aplicar reajustes segundo índices da ANS, e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, a justificar o afastamento da multa cominatória; (ii) estabelecer se o valor da multa fixada (R$65.000,00) mostra-se excessivo ou desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória constitui instrumento legítimo para compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, não podendo ser afastada sem prova efetiva da satisfação da obrigação. 4. A seguradora não comprova o cumprimento da determinação de migração do contrato e de suspensão dos reajustes, limitando-se a alegações genéricas e planilhas unilaterais, enquanto comprovantes apresentados pelo credor demonstram manutenção de cobranças incompatíveis com índices da ANS. 5. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, mas apenas se se mostrarem desproporcionais ou excessivas, o que não ocorre quando a multa é limitada, adequada ao longo período de descumprimento e necessária para evitar o benefício econômico do inadimplemento. 6. O valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) decorre da soma das multas fixadas, não representando enriquecimento sem causa, mas consequência da recalcitrância da executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa cominatória somente pode ser afastada mediante comprovação efetiva do cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial. 2. O valor das astreintes deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mas não se reduz quando necessário para compelir a parte ao cumprimento e proporcional ao tempo de inadimplemento". Verifica-se, assim, que o manejo de novo agravo de instrumento pelo recorrente viola o princípio da unicidade recursal, que veda a utilização de mais de um recurso para impugnar o mesmo decisum, bem como encontra óbice na preclusão consumativa, na evidente intempestividade. DISPOSITIVO Com estas considerações e com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator